Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710109-67.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA LICITUDE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ficaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, inclusive com a confissão do acusado. 2. Embora a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos e o acusado tenha confessado a autoria delitiva, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido apreciadas em favor dele, consoante interpretação conjunta das alíneas “a”, “b” e “c” do § 2o do art. 33 do Código Penal. 3. Conforme o disposto no art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens constritos no curso do inquérito policial ou ação penal ocorrerá quando comprovada a propriedade e a origem lícita do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Assevera que faz jus à aplicação do regime aberto, embora seja réu reincidente, em observância ao princípio da proporcionalidade. Pede que seja intimado a retirar os bens apreendidos sem nenhum prejuízo aos autos. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR CAMELO LEITE, OAB/DF 52.705 (ID Num. 53616612 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pois “a pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR CAMELO LEITE, OAB/DF 52.705. Por fim, conforme requerido na petição de ID no 53616612 – pág. 01, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à restituição dos bens deferida no acórdão de ID no 52870491. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017